Tribunal: TJDFT
Processo: 0747721-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747721-63.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS EM SAUDE DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ROSIMEIRE LOPES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SINDSAÚDE. AÇÃO COLETIVA 26.943/97. CESSÃO DE PRECATÓRIO A TERCEIROS. DESÁGIO. PAGAMENTO DE QUOTA-PARTE PROPORCIONAL A SINDICALIZADO. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. “( ) 1. Considerando que o crédito contido no Precatório no 2010.00.2.007641-2 PCT (digitalizado sob o no 0007641-24.2010.8.07.0000), gerado em razão de sentença prolatada na ação coletiva no 26.943/1997, foi cedido com deságio de 58,562%, a cota parte a ser paga pelo Sindicado ao seu substituído corresponde a 41,43% do valor que lhe seria devido. ( )” (TJDFT. Acórdão 1736169, APC 07407973620228070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, j. 26/7/2023, DJe 10/8/2023). 1.1. Conforme bem destacado pelo juízo de origem, o crédito apurado em favor da autora/apelada na data de negociação do precatório 0007641-24.2010.8.07.0000 perfazia R$ 21.618,06, os quais, aplicado o deságio de 41,43% (diferença observada entre o valor nominal do precatório e o valor obtido com a venda deste), resultam R$ 8.956,36 a serem efetivamente pagos pelo SindSaúde na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, suscita a prescrição da pretensão deduzida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no REsp n. 2.083.077/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023) (g.n.). Em adição, “É "impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto". (AgInt no REsp n. 2.049.963/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009